Tribunal: TJDFT
Processo: 0740967-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740967-40.2024.8.07.0000 PACIENTE: MARCIA CRISTINA NUNES IMPETRANTE: JULIANA AUGUSTO DUARTE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIA CRISTINA NUNES, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados art. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006, bem como no artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003 (ação penal n. 0006425-67.2020.8.07.0003). Narrou a Defesa (Dra. JULIANA AUGUSTO DUARTE) que, em 2-julho-2024, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática de associação para o tráfico, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Logo, está recolhida há quase três meses. Asseverou que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, mãe solo e única provedora do sustento de dois filhos menores (8 e 16 anos de idade), conforme documentos que anexou, e, salvo sua genitora, não possui parentes próximos que possam assumir a responsabilidade pelos cuidados com seus filhos. Salientou que sua genitora possui problemas de saúde (problemas gravíssimos de coração, insuficiência respiratória e fraqueza constante, além de episódios de esquecimento) e está muito cansada dos cuidados dos netos, mormente porque possuem idades diferentes e estudam em escolas diferentes. Salientou que a avó somente veio para Brasília para realizar exames pré-cirúrgicos, que não tem aposentadoria, mas pelos problemas de saúde também não tem condições de trabalhar. Salientou que a paciente tem 34 anos, é manicure, nunca se envolveu em outros delitos e os crimes em questão não envolvem violência ou grave ameaça, de maneira que a prisão domiciliar não configura risco à ordem pública nem à apuração dos fatos. Requereu, liminarmente e no mérito: a) a revogação da prisão preventiva; b) subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a concessão da prisão domiciliar humanitária. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A paciente foi presa em flagrante delito, em 2-julho-2024. Na audiência de custódia, ocorrida em 3-julho-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante da paciente (e outra) em preventiva. Asseverou que ambas foram presas com grande quantidade de droga, consistente em 530 gramas de cocaína. Frisou a natureza extremamente deletéria da droga, o que demonstraria o profundo envolvimento da paciente com a traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Indeferiu a prisão domiciliar, por entender que: “No caso em tela, os filhos de Márcia, de 16 anos e de 8 anos, estão neste instante aos cuidados da madrinha e, considerando o horário da prática delitiva, no período da noite, é possível inferir que a custodiada não é imprescindível aos cuidados dos menores, contando com rede de apoio para tanto. Logo, incabível neste momento a substituição da prisão preventiva em domiciliar” (grifos nossos), nos seguintes termos (ID 202802259 da ação penal de origem): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois as custodiadas foram presas em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 530 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura à custodiada, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares, ou outras pessoas próximas da família, em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. No caso em tela, os filhos de Márcia, de 16 anos e de 8 anos, estão neste instante aos cuidados da madrinha e, considerando o horário da prática delitiva, no período da noite, é possível inferir que a custodiada não é imprescindível aos cuidados dos menores, contando com rede de apoio para tanto. Logo, incabível neste momento a substituição da prisão preventiva em domiciliar. Em relação à Elizangela, apesar da filha menor de 5 anos de idade, esta também está sob os cuidados da tia materna e chama a atenção o fato de que grande quantidade de drogas foi apreendida no local onde, em tese, reside com a criança. Dessa forma, não se mostra razoável também a substituição da prisão preventiva em domiciliar. Por fim, deixo de oficiar ao Conselho Tutelar para acompanhar a situação dos menores, pois não informado pelas custodiadas o endereço e número de celular das pessoas responsáveis por eles. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante ELISANGELA COSTA SANTOS (DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1984; PAI: JOAQUIM SANTANA PEREIRA DOS SANTOS; MÃE: MARIA ZÉLIA COSTA SANTOS) E MARCIA CRISTINA NUNES (DATA DE NASCIMENTO: 27/08/1989; MÃE: ROSINETE NUNES); (grifos nossos). Extrai-se do processo de referência (ação penal) que foi oferecida denúncia em face da ora paciente e outros (JEFERSON FONTENELE NUNES e ELISANGELA COSTA SANTOS), como incursos no art. 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/2006, bem como no artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003. Segundo a denúncia, policiais foram informados anonimamente da prática de tráfico de drogas em determinado endereço, passaram a fazer campanas e viram MÁRCIA e JEFERSON dirigindo-se ao local, em um veículo Chevrolet/Corsa, sendo que JEFERSON estava na condução e MÁRCIA entrava e saía do imóvel. No dia 2-julho-2024, viram e registraram essa dinâmica e assim que a dupla se afastou do local, foram abordados. No interior do veículo, debaixo do banco do passageiro da frente, foi encontrada uma porção de cocaína, além disso, com JEFERSON havia R$ 1.124,00 em espécie e MÁRCIA tinha um celular. Diante disso, os policiais se dirigiram ao imóvel, cuja moradora era ELISANGELA, e durante as buscas domiciliares encontraram no interior de uma mochila quatro porções de cocaína. Também encontraram 429g de um pó esbranquiçado (possivelmente cafeína para ser misturada à cocaína), três balanças de precisão, uma pistola calibre 9mm com 15 munições do mesmo calibre, além de outras 40 (quarenta) munições calibre 9mm. Constou que ROSANGELA afirmou na Delegacia que MÁRCIA sempre estava acompanhada de JEFERSON quando ali dirigia para buscar drogas (ID 203287275, do processo de referência). Pois bem. Respeitados os judiciosos fundamentos tecidos na decisão combatida, não se observam elementos aptos à manutenção da prisão preventiva. A conduta imputada à paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque, embora os delitos sejam altamente reprováveis, não envolveram violência ou grave ameaça à pessoa. É certo que houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes: cerca de 530 gramas de cocaína, droga de elevado potencial lesivo, além de dinheiro, balanças de precisão, armas e munições. Porém, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para lastrear a prisão preventiva. Quanto às condições pessoais da paciente (de 35 anos de idade), conforme se observa da folha de antecedentes penais (ID 64474754), é primária, seu endereço é conhecido (em Sol Nascente/DF), constituiu advogada para a impetração do presente “habeas corpus” e possui dois filhos, uma adolescente (16 anos, ID 64474742) e uma criança (8 anos, ID 64476513), sendo que esta, por sua idade atrai a incidência do art. 318, inciso V, do código de Processo Penal (que prevê a prisão domiciliar para as mulheres mães de filhos com até 12 anos incompletos). A imediata submissão das crianças aos cuidados de uma tia ou da avó não afasta a importância do contato materno, figura que não se limita a prover os cuidados financeiros e físicos, mas também o afeto. Destarte, não se extraem das circunstâncias do caso concreto nem das condições pessoais da paciente “periculum libertatis” apto a justificar a medida extrema da segregação cautelar. Não se olvide que, nos termos do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve estar fundamentada no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Consigne-se, por pertinente, que por semelhantes fundamentos o Superior Tribunal de Justiça, no HC 202.529/DF concedeu, liminarmente, a prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares de comparecimento em juízo e proibição de aproximar-se da comarca sem autorização, para a corré ELIZANGELA COSTA SANTOS. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente MARCIA CRISTINA NUNES, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 0006425-67.2020.8.07.0003) para que seja colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator